Tribunal: STF
Processo: HC 213188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 25.3.2022, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado, em 17.3.2022, por Newman Pereira Lopes, advogado, em benefício de João Arcanjo Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2012, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.111.537, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura (doc. 22). 



    Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo regimental (doc. 23).



    2. Em 7.4.2022, determinei a inclusão deste agravo regimental no habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 22.4.2022. 



    3. Em 14.4.2022, pela Petição/STF n. 26.795/2022, o requerente, “com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, opor-se ao julgamento virtual do presente Agravo Regimental, requerendo a sua retirada da pauta de julgamentos eletrônicos e, consequentemente, o encaminhamento do feito ao órgão competente para o julgamento presencial, nos moldes do § 1º do referido artigo” (doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial/videoconferência deste agravo regimental. A decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora